Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL.

I – Ausente a prova de ato praticado pela apelada-ré de cobrança ou de negativação do nome da apelante-autora em órgãos de proteção ao crédito relativo a dívida pendente perante a faculdade, bem como da violação aos seus direitos de personalidade nas oportunidades em que foi renovar a sua matrícula. Improcedência do pedido de indenização por dano moral.

II – Apelação desprovida.